Tribunal: CARF
Processo: 10120.014104/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.014104/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.640 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
FERNANDO BERNARDINO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. Caracterizam
omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada
operação realizada.
ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.014104/2008-54
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.014104/2008-54

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Goiânia - GO, o Auto de Infração, cujo crédito tributário apurado é de R$1.550.837,26.

O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração, originou-se na constatação
de omissão de rendimentos provenientes de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, mantidos em Instituição financeira, em relação aos quais, o fiscalizado,
regularmente intimado, não comprovou, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando em síntese:

=> que a Fiscalização teria emitido Requisição de Movimentação Financeira —
RMF- aos bancos, sem respeitar o prazo concedido ao interessado para que apresentasse
espontaneamente os documentos, descumprindo a leu que estatui que "A RMF será precedida de
intimação ao sujeito passivo para apresentação de informações sobre movimentação financeira,
necessárias à execução do MPF".

Explica que o Termo de Início de Fiscalização concedeu prazo de vinte dias para
que fossem apresentados os extratos bancários do contribuinte, e teria sido enviado por via
postal, entretanto, não constaria do AR, a data do efetivo recebimento da intimação no domicílio
fiscal do contribuinte (fl.03). Acrescenta que, na ausência da informação referente à data do
efetivo recebimento da intimação, deve ser aplicado o inciso II, do artigo 23, do Decreto n°
70.235/72, Processo Administrativo Fiscal — PAF, ou seja, caso a data do recebimento da
intimação seja omitida, o contribuinte será considerado intimado quinze dias após a data da
expedição da intimação. Considera que a data da expedição da intimação foi o dia 18/01/2008,
que seria uma sexta feira, o prazo de quinze dias contados a partir desta data termina no dia
02/02/2008, sábado de carnaval.

De acordo com a defesa, o próximo dia útil seria a quarta feira de cinzas, ou
sejam, o interessado somente poderia ser considerado como intimado no dia 06/02/2008, a partir
do qual deve ser contado o prazo de vinte dias concedido pela Fiscalização para que fossem
apresentados os extratos bancários. Esse prazo venceria em 26/02/2008, entretanto, no dia
15/02/2008, o autuante já teria expedido as RMF às instituições financeiras, quebrando o sigilo
bancário do sujeito passivo, malferindo a norma. Ademais, as RMF teriam sido expedidas sob o
argumento de que o contribuinte não teria atendido, no prazo determinado, ao solicitado na
intimação. Acredita que os extratos bancários teriam sido obtidos por meio ilícito, implicando
nulidade dá' lançamento perpetrado com base, exclusivamente nessas provas ilegais.

Argumenta que existem diversos requisitos legais a serem preenchidos para que
seja possível a obtenção dos dados referentes à movimentação financeira do contribuinte
diretamente das. instituições financeiras, ou seja: é necessário que haja procedimento de
fiscalização em curso e o exame desses documentos seja considerado indispensável.

Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.014104/2008-54

=> sustenta que a norma de tributação prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96
não pode ser aplicada ao caso sob exame, porquanto existe diploma legal específico que regula a
tributação pelo Imposto de Renda da atividade rural, qual seja, a Lei n° 8.023/90, que prevê
tributação diferenciada sobre o resultado da atividade rural, que é anual, sobre uma base de
cálculo limitada a 20% do valor da receita bruta auferida no ano-base. Durante as investigações,
o contribuinte teria informado à autoridade fiscal que, tanto no período fiscalizado, quanto nos
demais, anteriores e posteriores, teria exercido unicamente a atividade rural, fato que foi
desconsiderado. Acrescenta que, em face da insuficiência da descrição dos fatos no auto de
infração, não é possível ao autuado exercer seu direito de ampla defesa, uma vez que a
deficiência ria descrição dos fatos não pode ser suprida pelos documentos presentes nos autos.

=> relata o ocorrido durante as investigações discriminando as intimações da
Fiscalização e as respostas e documentos apresentados pela defesa durante o processo
investigatório que culminou na presente autuação, chegando à conclusão de que teria esclarecido
que todos os valores depositados nas suas contas correntes constituíam receitas decorrentes,
exclusivamente, de operações de compra e venda de gado bovino e de empréstimos efetuados
para obtenção de recursos a serem utilizados na atividade rural, entretanto, a Fiscalização teria
entendido que o impugnante não teria comprovado, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem dos valores creditados nas contas correntes. A seguir, a defesa passa a enumerar provas
de que o contribuinte, efetivamente, exercia a atividade rural, tais como informações cadastrais
fornecidas por instituições financeiras, livro caixa, contratos de locação e arrendamento de
imóveis rurais, dados cadastrais da Secretaria de Fazenda, extratos de empréstimos bancários,
contrato de comodato, contrato de parceria rural, Declaração do IRPF juntamente com cópias dos
documentos referentes a receitas e despesas da atividade rural, notas fiscais referentes a vendas
de bezerros, Termo de Adesão e Cadastro de Produtor no sistema de identificação e certificação
e origem bovina e bubalina, fichas de negociação de gado, declarações de veterinário e do
Prefeito Municipal de Morrinhos atestando o exercício da atividade rural pelo contribuinte e
relatório emitido pela Sefaz/GO e cópia de todas as notas fiscais de compra, venda ou
transferência de gado em nome do contribuinte, além de outros documentos listados na
impugnação e corroborados por documentos acostados aos autos.

Acredita que, caso permaneça o entendimento de que, com base nos depósitos
bancários não justificados, teria havido omissão de rendimentos, esses rendimentos devem ser
tributados com base na Lei n° 8.023/90, com a base de cálculo limitada a 20% da receita bruta,
porquanto estaria demonstrado nos autos que os valores dos depósitos nas contas correntes
decorrem do exercício exclusivo da atividade rural.

=> afirma que, embora tenha expressamente considerado como devidamente
comprovadas as origens de depósitos bancários no montante de R$997.652,31, a autoridade
lançadora teria deixado de excluir depósitos no total de R$325.877,31, quais sejam:
R$70.000,00, de 29/06/04 (fl.546); R$119.079,31, de 30/06/04 (fl.546); R$50.000,00, de
10/11/04 (fl.547); R$3.630,00, de 26/11/04 (fl.547); R$3.168,00, de 09/12/04 (fl.547); e -
R$80.000,00, de 11/06/04 (fl.546), que devem ser excluídos da base de cálculo.

Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.014104/2008-54

=> alega trazer aos autos cópia de extrato bancário fornecido pelo HSBC, que
comprova a existência de contrato de abertura de crédito, na modalidade Operação Integrada, no
valor de R$40.000,00, com prazo de vencimento em 08/01/04, prorrogado, Ia automaticamente,
pela instituição, sem necessidade de anuência do impugnante, segundo o qual, o valor de
R$40.000,00 seria depositado na conta corrente sempre que solicitado.

Solicita que o total de R$80.000,00 seja excluído da base de cálculo. Entende que
o valor da receita bruta da atividade rural declarado pelo contribuinte. deve ser excluído da base
de cálculo do imposto de renda, apurada com base em movimentação bancária não justificada.

Argumenta que o fato de o fiscal revelar que a ação fiscal teve como objetivo
apurar possíveis omissões de rendimento com base na discrepância entre a movimentação
financeira do contribuinte (R$5.398.983,86) e a receita bruta da atividade rural informada na
declaração (R$126.520,00), significaria que os autuantes estariam reconhecendo a legitimidade
da dedução do valor da receita bruta do valor tributável apurado no auto de infração.

=> sustenta que depósitos bancários, isoladamente considerados, não caracterizam
fato gerador do imposto de renda, cuja definição é matéria reservada a Lei Complementar,
consubstanciada no artigo 43, incisos I e Il, do Código Tributário Nacional. A interpretação
desse artigo levaria à conclusão de que, para que o Imposto de Renda incida legitimamente sobre
dado fato, necessariamente, esse fato há que se traduzir em acréscimo patrimonial, que pressupõe
a disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento, o que não ocorreria em se
tratando de meros depósitos bancários, de modo que resta claro que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96,pretendeu criar nova definição de fato gerador de imposto de renda.

Essa matéria já teria sido enfrentada pelos tribunais, que teriam assentado o
entendimento de que depósitos bancários por si sós, não configurariam fato gerador do imposto
de renda.
=> alega que as disposições constitucionais consagram como direitos
fundamentais dos cidadãos o direito à intimidade, à vida privada, ao sigilo de dados e o princípio
da inafastabilidade da prestação jurisdicional, sendo certo que estas garantias não podem sequer
ser objeto de emenda constitucional. Conclui que, sem a prévia autorização judicial, impossível
juridicamente e inaceitável a quebra de sigilo bancário pela autoridade fiscal para consubstanciar
exigência lia relativa ao imposto de renda, com base em que solicita que seja declarada a
nulidade do auto de infração. A defesa transcreve trechos de jurisprudência administrativa e
judicial os quais entende corroborarem suas teses.

A DRJ Brasília, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:

=> a defesa afirma que a Fiscalização teria emitido Requisição de Movimentação
Financeira - RMF- aos bancos, sem respeitar o prazo concedido ao interessado para que
apresentasse espontaneamente os documentos, descumprindo o § 2°, do artigo 4°, do Decreto n°
3.724, de 10/01/2001.

Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.014104/2008-54

Da análise dos autos constata-se que a pessoa que recepcionou o Termo de Início
de Fiscalização (fl.02), deixou de datar o AR deixando clara a data em que recebeu a intimação -
procedimento adotado em quase todas as intimações recepcionadas no domicílio tributário do
contribuinte. Sobre o assunto trata o artigo 23, do Decreto n° 70.235/72, Processo Administrativo
Fiscal – PAF.

Na esmagadora maioria das intimações via postal, a data de recebimento aposta
por quem recepcionou a intimação quando da ciência do documento coincide com a data aposta
pelos correios, entretanto, em alguns pouquíssimos casos, pode ocorrer uma diferença de um ou
dois dias, de maneira que o intimado deve preencher essa data para sua própria segurança. A
título exemplificativo, estas datas coincidem em todos os AR's, constantes deste processo, que
foram datados pela pessoa que recepcionou as intimações (fls. 07, 08 e 695).

Para este caso em particular, os Correios confirmaram (fl.685) a data de
18/01/2008 como a data em que a correspondência contendo o Termo de Início de Procedimento
Fiscal foi recepcionada no domicílio fiscal do contribuinte. Apesar desta confirmação oficial dos
Correios, foi realizada diligência para que fosse esclarecido em que data a intimação teria sido
expedida, resultando no documento de fl.689, em que consta que o Termo de Início de
Procedimento Fiscal foi expedido em 02/01/2008, à data presumida de ciência do contribuinte,
nos termos do inciso II, do artigo 23, do Decreto n° 70.235/72, é o dia 17/01/2008.

Entretanto, tendo em vista o posicionamento oficial dos correios, que afirma
oficialmente que a ciência teria ocorrido no dia 18/01/2008, deve ser considerada a data mais
benéfica para o contribuinte, ou seja, o dia 18/01/2008, que caiu numa sexta feira, de modo, que,
somente no dia 21/01/2008 deve ser iniciado o prazo de 20 dias dado ao contribuinte para que
apresentasse os extratos bancário. Tal prazo tem como termo final o dia 09/02/2008, que é um
sábado, de maneira que o contribuinte poderia ter apresentado os documentos solicitados até o
dia 11/02/2008, segunda feira.

Como os extratos bancários não foram trazidos aos autos pelo contribuinte, não
restou alternativa aos autuantes além de solicitar tais documentos diretamente das instituições
financeiras por meio de RMF, que foram preenchidas em 15/02/2008 (fls.04/06) e entregues aos
bancos nos dias 25 e 26 de fevereiro (fls.07/08). Fica demonstrado que a fiscalização cumpriu
fielmente as determinações legais ao solicitar as informações financeiras do contribuinte
diretamente aos bancos envolvidos depois de decorrido o prazo concedido para que o interessado
apresentasse os extratos bancários de forma espontânea.

=> o autuado reclamou não haver, na "Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal" do Auto de Infração, menção ao relatório circunstanciado, imprescindível à expedição da
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira — RMF, e defende que, tendo o
autuante ignorado a necessidade desse relatório, teria deixado de agir nos estritos termos do
Decreto n° 3.724, de 2001, com o que o procedimento e, por via de consequência, o lançamento,
estaria eivado de manifesta ilegalidade. É certo que o Decreto n° 3.724, de 2001, menciona a
necessidade de elaboração de relatório circunstanciado, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil encarregado da execução do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF ou por seu chefe
imediato, relatório este que servirá de base .para a expedição da RMF.

Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.014104/2008-54

Todavia, é certo, também, que tal relatório tem a finalidade única e exclusiva de
convencer a autoridade administrativa responsável, a qual somente poderá expedir aquela
requisição quando estiver convencida de que se trata de situação enquadrada em hipótese de
indispensabilidade, observado o princípio da razoabilidade. O art. 4° do mesmo Decreto é
bastante claro, ao estipular : "A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações
requisitadas, nos termos deste Decreto. "

Observa-se que, no corpo das RMF (fls.04, 05 e 06) — mais especificamente no
campo "Encaminhamento' -, consta a seguinte informação, antes da assinatura da autoridade
responsável — no caso, o Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia: "Esta
RMF é indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em curso, nos termos do
art. 4° § 0, do Decreto n° 3.724, de 2001. " Nem a Lei Complementar n° 105 nem o Decreto n°
3.724, ambos de 2001, preveem que deva ser o contribuinte cientificado da RMF ou do relatório
que a antecede.

A legislação estabelece literalmente que "( ... ) o exame de registros de
instituições financeiras ou a ela (sic) equiparadas somente se pode verificar quando ( ... ) tal
exame for considerado indispensável pela autoridade administrativa competente ". Logo, quem
deve estar convencido da necessidade de expedição da RMF é a autoridade administrativa
competente e não o contribuinte. Portanto, a ausência do propalado "relatório circunstanciado'
nos autos do processo não enseja qualquer hipótese de nulidade prevista na legislação, nos
termos do art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, ou, mesmo, cerceamento do direito de defesa do
contribuinte. Quando muito, constituiria mera irregularidade no trâmite do instrumento, sanável
pelo fato de a autoridade responsável ter se convencido da indispensabilidade da expedição da
RMF, tanto é assim que ela foi expedida.

=> Nem poderia ser diferente, pois as normas que regem a constituição do crédito
tributário advêm do superior interesse público de que se reveste a arrecadação do tributo, fato
que o torna indisponível. a Este é o entendimento do Conselho de Contribuintes. Assim, não há
motivos para nulidade do lançamento devido às alegadas falhas no procedimento de emissão de
RMF.

=> na impugnação, o autuado argui a inconstitucionalidade da quebra do sigilo
bancário pela autoridade fiscal. Faz-se necessário, inicialmente, esclarecer que questões relativas
a inconstitucionalidade ou ilegalidade da legislação tributária, bem, como a ofensa a princípios
constitucionais, não são oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua
apreciação foge à alçada da autoridade administrativa de qualquer instância, que não dispõe de
competência legal para examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.

Com efeito, a apreciação de tais questões acha-se reservada ao Poder Judiciário,
pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de validade das normas jurídicas deve ser
submetida àquele Poder. O órgão administrativo não é o foro apropriado para discussões dessa
natureza.

Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.014104/2008-54

=> observa-se que o contribuinte autuado insurgiu-se contra o fato de a
fiscalização ter obtido dados relativos à sua movimentação bancária sem autorização judicial, o
que, no seu entender, caracterizaria obtenção ilegal de prova. No que concerne à obtenção dos
dados relativos à movimentação bancária, o art. 38 da Lei n° 4.595 já autorizava a ação fiscal. O
texto legal enumerava apenas dois requisitos para permitir ao Fisco o exame de documentação
bancária: a existência de um processo instaurado e a manifestação da autoridade competente,
considerando-os indispensáveis. Não há a alegada exigência de autorização, seja do próprio
contribuinte, seja judicial.

Com efeito, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a
prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto que
apresentam regularmente declarações de ajuste, ficando sujeitos à auditoria das informações
prestadas, momento em que podem ser-lhes exigida a documentação comprobatória. Pode
ocorrer, no entanto, de o contribuinte negar-se a apresentar tais comprovantes, ou até mesmo
nem os possuir, restando ao Fisco buscá-los nas instituições onde se deram as transações. Assim,
o fornecimento de informações por instituições bancárias vem apenas substituir o dever ao qual
estão sujeitos os contribuintes, por lei. Admitir o contrário implicaria autorização ao contribuinte
para nem ao menos apresentar a declaração de ajuste, alegando o sigilo e a privacidade de suas
transações.

=> o Parecer PGFN/CAT 1.649/2003 e sua subsequente aprovação pelo Ministro
de Estado da Fazenda e publicação no Diário Oficial da União, ratifica que a questão relativa à
quebra do sigilo bancário pela autoridade fiscal não comporta mais qualquer discussão na esfera
do Ministério da Fazenda. Rejeita-se, portanto, a alegação acerca de inconstitucional idade e
ilegalidade da legislação que rege a quebra do sigilo bancário pela autoridade fiscal.

=> acerca da suposta impossibilidade de lançar em períodos mensais, vale ratificar
que o RIR estabelece de forma explícita a base de cálculo (um dos elementos do fato gerador)
anual em relação ao IRPF, com as exceções dos casos em que ocorrem a tributação definitiva ou
a retenção exclusiva na fonte. Assim, longe de ter-se tornado mensal, a apuração desse imposto
sempre depende do ajuste anual de que trata o artigo 85 do RIR/1999, salvo as exceções já
mencionadas.
A Lei n° 7.713, de 1988, na verdade, criou três situações distintas, as quais irão
ocorrer dependendo da natureza dos rendimentos auferidos. A regra geral é que a apuração
mensal trazida por tal diploma legal seja apenas uma antecipação do valor devido anualmente.
Quando há a apuração mensal, o que está acontecendo é uma presunção de que o fato gerador irá
ocorrer no final do ano-calendário. Inclusive, caso o. fato gerador não ocorra, garante-se a
restituição da quantia paga. As outras situações ocorrem nos casos de tributação definitiva ou
exclusiva na fonte. Ressalte-se que tais casos constituem exceção à regra do art. 83 do RIR/99, e,
por isso, devem ser objeto de previsão expressa.

Nos casos de previsão legal sujeitando determinados rendimentos ao regime de
tributação definitiva ou exclusiva na fonte, o fato gerador será mensal. Entretanto, vale lembrar
que tais regimes são excepcionais. Em relação ao disposto no art. 42, §§V' e 4° da Lei n° 9.430,
de 1996, podemos afirmar que não se trata de fato gerador mensal do imposto de renda de pessoa
fisica, uma vez que se submete à regra geral e os rendimentos apurados pela sua aplicação estão
sujeitos à tabela progressiva com fato gerador em 31 de dezembro do ano calendário.

Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.014104/2008-54

=> no que tange à argumentação de que os depósitos bancários ocorridos nas
contas correntes do contribuinte são advindos da atividade rural, estando sujeitos á legislação
específica da atividade rural, não há como atender o pleito do sujeito passivo pelas razões
expostas a seguir.

A atividade rural é beneficiada por tributação menos onerosa que leva em conta os
elevados custos incorridos na produção de alimentos, por esse motivo, goza de vários benefícios,
tendo como principal deles, a tributação sobre base de cálculo limitada a vinte por cento da
receita bruta da atividade, além de outros como a possibilidade de compensação de prejuízos em
exercícios futuros, postergações de receitas e antecipações de despesas.

Por esse motivo, existe um cuidado do legislador acerca das atividades que podem
ser consideradas como "beneficiárias" desta legislação menos gravosa, listando, inclusive,
atividades que, apesar de intimamente ligadas à produção rural, não podem se beneficiar desta
tributação menos onerosa (IN SRF n° 83/2001), como por exemplo, comercialização de produtos
rurais, produção de vinhos e bebidas, aluguel de pastagens, arrendamento de máquinas agrícolas,
venda de produtos agropecuários recebidos em herança, etc.

Além disso, a legislação, expressamente, determina que, não apenas as despesas,
mas também as receitas da atividade rural, devem, necessariamente, ser provadas por meio de
documentos usualmente utilizados , tais como notas fiscais do produtor, nota fiscal de entrada,
nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos - - reconhecidos
pelas fiscalizações estaduais (§'5", do art. - 61, do Decreto n° 3.000/99). Nesse sentido, o artigo
18, Lei 8.023/1990, confirma a preocupação do legislador com a necessidade de comprovação,
por meio de documentos hábeis e idôneos de que as receitas de fato são provenientes da
atividade rural.

Passar por cima desta expressa exigência legal (de provar a origem das receitas)
seria abrir as portas para a lavagem de dinheiro, urna vez que, bastaria adquirir um imóvel rural e
declarar receitas da atividade rural e comprovar exercer alguma atividade rural. A cada milhão
espontaneamente declarado, oitocentos mil reais estariam legalizados, levando-se a tributação
apenas 11$200.000,00.

Ao contrário do afirmado na defesa, a infração está corretamente descrita e em
total consonância com o enquadramento legal que consta do Auto de Infração, permitindo que o
sujeito passivo exerça plenamente seu direito de defesa.

=> saliente-se que em nenhum momento foi questionado o fato de o contribuinte
exercer a atividade rural, mas daí a se presumir que todo e qualquer valor que tenha transitado
por suas contas correntes são provenientes da atividade rural é um passo muito grande, mesmo
porque existe a exigência legal de que as receitas da atividade rural sejam comprovadas por meio
de documentação própria. Assim, não basta comprovar exercer atividade rural, para fazer jus à
tributação mais favorecida oferecida à atividade rural, há que se provar que as receitas tiveram
origem na atividade rural, e somente estas receitas, podem ser tributadas na forma prevista na lei
8.023/90.

Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.014104/2008-54

=> quanto às deduções admitidas pela Fiscalização, a defesa tem razão ao afirmar
que o autuante, apesar de consignar na descrição dos fatos no auto de infração que estaria
excluindo da base de cálculo do imposto de renda alguns depósitos (í1.551), mantiveram
equivocadamente na apuração do crédito tributário, de maneira que serão excluídos os seguintes
depósitos: R$70.000,00, de 29/06/04 (f1.546); 11$119.079,31, de 3,0/06/04 (11.546);
R$50.000,00, de 10/11/04 (11.547); R$3.630,00 de 26/11/04 (fl.547); R$3.168,00, de 09/12/04
(fl.547); e R$80.000,00, de 15/06/04 (fl.546), totalizando o montante de R$325.877,31.

Também deve ser excluído da base de cálculo o montante de R$80.000,00,
referente a empréstimos concedidos pelo HSBC ao contribuinte, por meio de duas operações de
crédito, no valor de R$40.000,00, cada uma, ocorridas em 20/01/2004 e em 09/03/2004, sendo
que a primeira foi quitada em 18/02/2004 e o segundo em 10/11/04, ambos sob a rubrica --
"Cobertura Oper 022131 Operações Integradas", na conta n° 1970-03132-82.

=> como no caso concreto estamos diante de depósitos bancários de origem não
comprovada, a este Colegiado compete apenas investigar se o fato concreto se subsume à
previsão hipotética da lei, ou seja, se existiram os depósitos bancários, se o contribuinte foi
notificado a comprovar a origem dos recursos respectivos e se essa comprovação foi produzida.

Neste caso concreto, é incontroversa a existência dos recursos bancários, assim
como a falta de comprovação de sua origem, mesmo tendo sido o contribuinte instado a produzi-
la. De acordo com o § 3°, do artigo 42, da Lei n° 9.430/96, para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, não sendo possível que se acatem
recursos que o interessado tenha auferido, sejam eles provenientes de atividade rural, venda de
imóveis, proventos e salários, ou qualquer outro fonte de recursos, sem que fique demonstrado o
trânsito destes valores pelas contas correntes tributadas. A defesa não faz qualquer tentativa de
identificar os depósitos que seriam provenientes da atividade rural e vinculá-los a determinadas
operações realizadas, de maneira que não há como atender o pedido de excluir, pelo total, as
receitas da atividade rural declaradas, sem que esteja demonstrado o trânsito destes valores pelas
contas correntes do contribuinte.

=> ciente da nova legislação, transcrita acima, o contribuinte a combate, na
impugnação, com as mesmas argumentações utilizadas para as exigências anteriores a 1997.
Entretanto, embora a situação de fato seja a mesma, o fundamento jurídico é outro. Por meio do
art, 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que . autoriza o lançamento
do imposto correspondente independentemente da constatação direta de dispêndios ou acréscimo
patrimonial que era exigida pela legislação anterior. Não comprovada a origem dos recursos
aportados na conta corrente do sujeito passivo, tem o fiscal o poder/dever de autuar como
omissão de rendimentos o valor dos depósitos bancários recebidos. Nem poderia ser de outro
modo ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração
Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do novo diploma.

Desse modo, rejeita-se o argumento de que depósitos bancários por si só não
seriam suficientes para caracterizar omissão de rendimentos. No que tange aos trechos de
julgados e autores citados na impugnação, importa esclarecer que, tanto a doutrina, quanto a
jurisprudência, quer administrativa quer judicial, atua, no máximo, no convencimento do
julgador, quando este entende que os mesmos aspectos objetivos e subjetivos ali tratados se
aplicam ao caso analisado.
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.014104/2008-54

Além disso, há que se alertar para o fato de que, em razão de se sujeitarem à
permanente mutabilidade, não constituem fontes autorizadas de interpretação ou integração da
legislação tributária, haja vista o disposto nos arts. 4° e 5° da Lei de Introdução ao Código Civil,
somando-se a isso o fato de que a interpretação dada pelo impugnante a partir de determinado
entendimento sobre o assunto não invalida outro.

O valor do imposto mantido será calculado excluindo-se da base de cálculo a
importância de R$405.877,31, conforme já explicitado nesta Decisão Assim sendo, em resumo,
vota a DRJ pela procedência em parte da impugnação, para rejeitar as preliminares suscitadas, e
excluir da base de cálculo do imposto de renda o montante de R$405.877,31.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.014104/2008-54

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por
parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu
direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Repito que quanto a ausência do propalado "relatório circunstanciado' nos autos
do processo não enseja qualquer hipótese de nulidade prevista na legislação, nos termos do art.
59 do Decreto d 70.235, de 1972, ou, mesmo, cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Quando muito, constituiria mera irregularidade no trâmite do instrumento, sanável pelo fato de a
autoridade responsável ter se convencido da indispensabilidade da expedição da RMF, tanto é
assim que ela foi expedida.

Nem poderia ser diferente, pois as normas que regem a constituição do crédito
tributário advêm do superior interesse público de que se reveste a arrecadação do tributo, fato
que o torna indisponível. a Este é o entendimento do Conselho de Contribuintes, segundo
acórdão a seguir colacionado:

Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.014104/2008-54

"MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES
SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
O ato administrativo do lançamento é vinculado e obrigatório, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme determina o artigo 142, §cínico, do CTN. Assim,
eventuais problemas com o MPF ou com a RMF não têm o condão de invalidar o
trabalho fiscal e irão causam a nulidade do auto de infração. " (Ac. 106-15017, sessão
de 2011012005) (g.cc.)

Quanto ao ponto relativo à Requisição de Movimentação Financeira — RMF- aos
bancos, sem supostamente respeitar o prazo concedido ao interessado para que apresentasse
espontaneamente os documentos, descumprindo a lei que estatui que "A RMF será precedida de
intimação ao sujeito passivo para apresentação de informações sobre movimentação financeira,
necessárias à execução do MPF", menciono novamente os esclarecimentos a seguir.

De acordo com o posicionamento oficial dos correios, a ciência teria ocorrido no
dia 18/01/2008. No entanto, como deve ser considerada a data mais benéfica para o contribuinte,
e o dia 18/01/2008 caiu numa sexta feira, fora considerado somente o dia 21/01/2008 como o
inicio da contagem do prazo de 20 dias para que apresentasse os extratos bancário. Tal prazo tem
como termo final o dia 09/02/2008, que é um sábado, de maneira que o contribuinte poderia ter
apresentado os documentos solicitados até o dia 11/02/2008, segunda feira.

Como os extratos bancários não foram trazidos aos autos pelo contribuinte, não
restou alternativa aos autuantes além de solicitar tais documentos diretamente das instituições
financeiras por meio de RMF, que foram preenchidas em 15/02/2008 (fls.04/06) e entregues aos
bancos nos dias 25 e 26 de fevereiro (fls.07/08). Fica demonstrado que a fiscalização cumpriu
fielmente as determinações legais ao solicitar as informações financeiras do contribuinte
diretamente aos bancos envolvidos depois de decorrido o prazo concedido para que o interessado
apresentasse os extratos bancários de forma espontânea.

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Depósito bancário de origem não comprovada

Conforme verifica-se através da leitura acautelada da decisão de piso, o
contribuinte teve contra si imputada a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, com fundamento legal o art. 42 da Lei 9.430/96, que
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados em
depósitos bancários, atenuando a carga probatória atribuída ao Fisco.
Como repetidamente colocado ao longo do processo e na decisão de piso, de
acordo com o mencionado art. 42, é imprescindível que o contribuinte comprove, mediante
documentação hábil e idônea, que os valores creditados em sua conta corrente não constituem
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.014104/2008-54

rendimentos tributáveis, e, não logrando êxito em fazê-lo, tem o Fisco autorização legal para
considerar ocorrido o fato gerador do imposto. Trata-se de presunção legal relativa, que inverte o
ônus da prova.

Ou seja, diante da falta de comprovação dos recursos utilizados nos depósitos
bancários, tem a autoridade fiscal o dever de considerar tais valores tributáveis e omitidos na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, efetuando o lançamento do imposto correspondente.

Se o interessado não demonstra de forma inequívoca a que se referem os
depósitos efetuados em sua conta bancária, entendo que resta absolutamente escorreito o
procedimento da fiscalização ao tributar esses valores com base na omissão de rendimentos de
pessoa física caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

Merece trazer a baila, para que não restem duvidas acerca da devida análise dos
argumentos repetidos pela contribuinte em sede de Recurso Voluntário, os seus principais
argumentos.

Quanto à origem dos depósitos e comprovação de tributação correta, restou
evidente que foram cumpridos os ritos processuais e não restou demonstrada a origem dos
depósitos durante a fiscalização – por consequência a presunção do art. 42 da Lei n°
9.4030/1996, operou-se em ato legal e perfeito, restando demonstrada a omissão de rendimentos
tributáveis. Não há reparos no feito. Ademais, foram apontados em detalhe pela fiscalização
diversos documentos que foram imprestáveis.

Não é admissível que o interessado, em sede de impugnação, pretenda afastar a
tributação com o singelos argumentos, sem identificar nem relacionar as devidas origens com as
devidas comprovações documentais. Não faz sentido pleito de perícia para comprovação do que
lhe era um ônus, mormente se não esclareceu adequadamente o fato quando foi instado a fazê-lo.

Neste caso concreto, é incontroversa a existência dos recursos bancários, assim
como a falta de comprovação de sua origem, mesmo tendo sido o contribuinte instado a produzi-
la. De acordo com o § 3°, do artigo 42, da Lei n° 9.430/96, para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, não sendo possível que se acatem
recursos que o interessado tenha auferido, sejam eles provenientes de atividade rural, venda de
imóveis, proventos e salários, ou qualquer outro fonte de recursos, sem que fique demonstrado o
trânsito destes valores pelas contas correntes tributadas.

A defesa não faz qualquer tentativa de identificar os depósitos que seriam
provenientes da atividade rural e vinculá-los a determinadas operações realizadas, de maneira
que não há como atender o pedido de excluir, pelo total, as receitas da atividade rural declaradas,
sem que esteja demonstrado o trânsito destes valores pelas contas correntes do contribuinte.

Também nesta instância rejeita-se o argumento de que depósitos bancários por si
só não seriam suficientes para caracterizar omissão de rendimentos. No que tange aos trechos de
julgados e autores citados na impugnação, importa esclarecer que, tanto a doutrina, quanto a
jurisprudência, quer administrativa quer judicial, atua, no máximo, no convencimento do
julgador, quando este entende que os mesmos aspectos objetivos e subjetivos ali tratados se
aplicam ao caso analisado.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.014104/2008-54

Apenas por amor ao debate, entendo que merece trazer como reflexão o princípio
geral da boa-fé , o qual obriga as partes a agirem com probidade, cuidado, lealdade, cooperação,
etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que aquele que de qualquer
forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando
igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Trazendo ao presente caso, merece registrar que a Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).
De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.
Mister salientar que não é lógico e razoável atribuir a um contribuinte a tributação
presumida caso o mesmo tenha atendido a todas as intimações fiscais e tenha apresentado a
origem dos rendimentos, o que, por conseguinte, levaria a anulação do lançamento fiscal.
Toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e não levar a ações
arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é renda nem lucro.
Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualmente.
Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.
O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores movimentados
nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a finalidade de
impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores de rendimento
e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá individualizar os
créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira tidos
como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal imperativa, que deve ser
obrigatoriamente observada pela fiscalização.

Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.014104/2008-54

E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de defesa
de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há dúvidas
que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se acabe por
atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.
Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.
Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.
Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).
Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação do
princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.
Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este deve
ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram considerados
omissão de receitas.
Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.
Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.
Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.014104/2008-54

Apesar de haver no mundo jurídico a discussão acerca da legitimidade e até da
constitucionalidade acerca de tal presunção, ainda não há uma decisão do Supremo Tribunal
Federal que vincule ou limite tais lançamentos administrativos. De fato existem diversas
situações que parecem ser abusivas no sentido de haver tributação do imposto de renda com base
em meras movimentações bancárias.
Uma boa parte da doutrina entende que no caso da omissão caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada é uma lei estabelecendo um novo fato gerador do
IR, o que não pode ser aceito eis que para isso é exigido a edição de Lei Complementar – além
do que não se confundem os valores do depósito com lucro ou acréscimo patrimonial. A
apuração do imposto, nestes casos, seria praticada unicamente com base em fato presumido, sem
observância aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em que pese meu entendimento de haver clara lógica neste argumento, o fato é
que o auditor fiscal, quando individualiza os depósitos que entende que necessitam de
comprovação de origem, está atuando dentro da lei. E quando o contribuinte não esclarece tal
origem, há inegável legalidade em se aplicar a presunção da. omissão. Mesmo que se entenda,
esta relatora, que há indícios de inconstitucionalidade em tal presunção, fato é que as normas
jurídicas, tal como estão, autorizam o auditor a proceder de tal forma.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.640 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.014104/2008-54

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas argumentações
e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo que devem ser
rejeitadas as preliminares e no mérito negado provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital